Tribunal: TJSP
Processo: 2082655-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos opostos contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal prejudicada diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Embargos opostos contra o v. acórdão. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de rediscussão da matéria em embargos de declaração.
EMBARGOS DE FLS. 1/6 PREJUDICADOS.
EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos opostos contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal prejudicada diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Embargos opostos contra o v. acórdão. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de rediscussão da matéria em embargos de declaração.
EMBARGOS DE FLS. 1/6 PREJUDICADOS.
EMBARGOS DE FLS. 7/17 REJEITADOS.